Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-16.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-16.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: JOSE EVERALDO GONCALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PATOLOGIA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não merece guarida a alegação da apelante no sentido de que a negativa de cobertura ocorreu em razão do procedimento indicado não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, porquanto, deve ser sopesado o que se encontra consignado em cláusula contratual e o direito à vida do consumidor.

2. Apelação não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos o Recurso de Apelação nº 8001715-16.2019.8.05.0080, em que é apelante, CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, e apelado JOSÉ EVERALDO GONÇALVES OLIVEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

Presidente

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta do 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça

VIII